Tribunal: CARF
Processo: 10480.732544/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732544/2012-84
ACÓRDÃO
3302-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FEDERAL ENERGIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA. CONCOMITÂNCIA
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 65 do Anexo II
do RICARF).
Determinada diligência para inclusão nos autos de cópia integral da ação
judicial no 0019280-29.2008.4.05.8300, com o objetivo de verificar
eventual concomitância.
A documentação juntada comprova que a ação judicial proposta pela
contribuinte versa sobre a possibilidade de creditamento de PIS e Cofins na
aquisição de álcool etílico hidratado combustível para revenda, matéria
idêntica à discutida no processo administrativo.
Nos termos da Súmula CARF no 1, a propositura de ação judicial sobre o
mesmo objeto importa renúncia à via administrativa, restando ao órgão de
julgamento apenas apreciar matérias distintas.
Reconhecida a concomitância, não se conhece do recurso.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.
Fl. 84920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732544/2012-84
2
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner
Ejchel(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jorge Luis Cabral (substituto [a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel, o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada na resolução de no 3302-002.772, de
19 de abril de 2024, na qual fora determinada a vinda aos autos de documentos relacionado a
ação judicial, nos seguintes termos:
Os Embargos de Declaração são considerados tempestivos e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, tomo conhecimento dos mesmos.
Conforme mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para que o colegiado possa realizar a
efetiva apreciação dos objetos das ações judiciais, a fim de definir a real
concomitância com a discussão administrativa.
Após analisar os autos, constato que a dúvida apontada pelo despacho de
admissibilidade é plausível, uma vez que o processo carece de cópias do processo
judicial ao qual se alega a identidade do objeto com o presente processo
administrativo.
Portanto, voto por admitir os embargos de declaração e determinar a conversão
do presente julgamento em diligência. Nesse sentido, solicito que a autoridade de
origem intime a contribuinte recorrente para que providencie a cópia integral da
ação judicial no 0019280-29.2008.4.05.8300 para inclusão nos autos.
Assim que os documentos forem apresentados, o processo será remetido para a
continuidade do julgamento.
Cumpridas as determinações elencadas na resolução acima mencionada, retorna o
processo para julgamento, com os documentos de e-fls 84841 e seguintes, relacionado a processo
judicial movido pela contribuinte.
Passo seguinte, retornam os autos para julgamento.
Fl. 84921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732544/2012-84
3
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme relatado acima trata-se de retorno de diligência determinada na
resolução de no 3302-002.772, de 19 de abril de 2024, na qual fora determinada a vinda aos autos
de documentos relacionado a ação judicial.
O objeto da resolução foi a determinação de vinda ao processo de cópia integral da
ação judicial no 0019280-29.2008.4.05.8300 para inclusão nos autos, para a verificação da real
extensão da concomitância apontada em acórdão de manifestação de inconformidade.
Pois bem. Acostados aos autos cópias de documentos e decisões do processo no
0019280-29.2008.4.05.8300, podemos destacar o seguinte da decisão judicial:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.346.181 - PE (2012/0203565-0)RELATOR :
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE : FEDERAL DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA ADVOGADOS : PAULO AFONSO MAGALHÃES NOLASCO E
OUTRO(S) - PR013672 ANTÔNIO GOMES DA SILVA E OUTRO(S) - PR037225
ARNALDO
RODRIGUES
NETO
ISABELA
FONTES
DE
ARAÚJO
E
OUTRO(S)EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL ADVOGADO : PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PR000000O EMENTA PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES
RELEVANTES NÃO PONDERADAS.
OMISSÃO EVIDENCIADA. DIREITO AO CREDITAMENTO DE PIS E COFINS
ESTABELECIDO NO ART. 17 DA LEI 11.033/04.
COMPATIBILIDADE COM A INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DESSES TRIBUTOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante o que dispõe o art.
535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material, o que não
se verifica na espécie. No presente caso, os embargos declaratórios merecem
acolhimento. Isso porque está evidenciada a ocorrência de omissão.
2. A manutenção dos créditos de PIS/COFINS prevista no art. 17 da Lei 11.033/04
aplica-se a todas as pessoas jurídicas, independente de elas estarem ou não
submetidas ao regime tributário do REPORTO e ao sistema monofásico de
recolhimento dessas contribuições.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para prover o
recurso especial.
Fl. 84922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732544/2012-84
4
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça prosseguindo o julgamento, por maioria, vencido o Sr. Ministro Sérgio
Kukina (voto-vista), acolher os embargos de declaração para, com efeitos
modificativos, prover o recurso especial, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro
Relator. Os Srs.
Ministros Regina Helena Costa (Presidente) e Napoleão Nunes Maia Filho (voto-
vista) votaram com o Sr. Ministro Relator (voto-vista).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria (RISTJ, art. 162, §4o,
primeira parte).
Brasília (DF), 06 de junho de 2017(Data do Julgamento)
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator
Na motivação e conclusão do voto acima ementado, o Ministro relator trouxe as
seguintes disposições:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Na sessão de 14/10/2014,
reconheci a existência de omissão no julgado, razão por que proferi voto
acolhendo os embargos de declaração, com efeitos modificativos.
Na sessão de 19/5/2015, após voto vista do Ministro Sérgio Kukina, pedi vista
regimental para nova análise.
Após apreciar novamente a causa, entendo por manter o voto anteriormente
proferido, sob os mesmos fundamentos:
Em razão de o julgamento do recurso especial ter sido tomado por maioria de
votos, fiquei designado como redator para o acórdão. O voto vencedor que então
proferi naquela assentada respaldou-se na jurisprudência que vínhamos seguindo
há muito tempo.
Ocorre que, em face do alegado nos presentes embargos de declaração, pude
analisar com mais profundidade o bem fundamentado voto do eminente Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, então vencido, o qual sopesa circunstâncias
relevantes para o deslinde da controvérsia e que não foram ponderadas no meu
voto, que acabou por ser o condutor do acórdão, daí porque reconheço a
existência de omissão no julgado.
Assim, diante das peculiaridades assentadas no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, reformulo o meu posicionamento, adotando, como razões de decidir,
os seguintes fundamentos lançados por Sua Excelência por ocasião do julgamento
do recurso especial, com grifos adicionados:
"3. Revelam os autos tratar-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado
por distribuidora de petróleo que objetiva tutelar o alegado direito líquido e certo
à manutenção e posterior utilização dos créditos decorrentes das vendas
Fl. 84923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732544/2012-84
5
efetuadas com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência das
contribuições de PIS/COFINS, nos termos da Lei 11.033/04, que diz:
[...]
4. Assevera ser ilegal a restrição imposta pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil por meio da Instrução Normativa 594/05, que estabelece:
[...]
5. Sabe-se que o STJ tem por assentada a compreensão de que a incidência
monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do
creditamento, e de que o benefício instituído no art. 17 da Lei 11.033/04 somente
é aplicável às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO (AgRg no REsp. 1.222.258/RS, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJe 24.11.2011). Nesse sentido, ainda, os seguintes
precedentes: REsp.
1.265.198/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 14.10.2013, AgRg no REsp.
1.239.794/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.10.2013, AgRg no REsp.
1.284.294/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.11.2012, e AgRg no REsp.
1.241.354/RS, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012.
6. Inobstante seja pacífico esse entendimento, com a devida vênia dos que
pensam em contrário, a solução encontrada para a questão descuidou de alguns
pontos relevantes.
7. Pois bem, a questão é saber-se se o vendedor pode ou não manter os créditos
de PIS/COFINS oriundos da entrada da mercadoria mesmo que ele seja submetido
à sistemática monofásica de recolhimento dessas contribuições, e, assim, efetue a
saída da mercadoria com alíquota 0(zero).
8. O art. 3o., I, b das Leis 10.637/02 e 10.833/03 dispõe que a pessoa jurídica
poderá descontar do valor apurado na forma do art. 2o.
(PIS/COFINS) créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda,
exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos §§ 1o e 1o-A do
art. 2o destas Leis, os quais referem-se à venda de gasolinas e suas correntes,
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo
(GLP) derivado de petróleo, gás natural e álcool, inclusive para fins
carburantes.
9. A leitura superficial e isolada desse dispositivo permite concluir que, por não
pagar PIS/COFINS, a recorrente, parte integrante da cadeia monofásica, não pode
descontar os créditos apurados em relação às mercadorias adquiridas para
revenda e, se não pode descontar, não pode, também, apropriar-se deste crédito,
tal como autorizado no art. 17 da Lei 11.033/04.
Fl. 84924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732544/2012-84
6
10. Embora não referido expressamente no Capítulo IV do Livro Segundo do
Código Tributário Nacional, que rege a interpretação da legislação tributária, o
art. 5o. da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB, verdadeira
norma de Sobredireito, impõe que, na aplicação da Lei, o Juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
11. É preciso considerar, outrossim, que a Carta Cidadã de 1988 estabelece, no
art. 5o., II, como um de seus postulados normativos, o princípio da isonomia.
[...]
12. Logo, uma pergunta deve ser respondida: o benefício do art. 17 da Lei
11.033/04 - manutenção, pelo vendedor, dos créditos de PIS/COFINS vinculados à
entrada das mercadorias destinadas à revenda com incidência de alíquota 0 (zero)
- circunscreve-se, apenas, às pessoas jurídicas alcançadas pelo regime tributário
do REPORTO?
13. Em outras palavras, a participação no REPORTO é um critério adequado para a
diferenciação dos que poderão ou não apropriar-se dos créditos de PIS/COFINS
nesses casos? A resposta depende do objetivo a ser alcançado com a
interpretação do dispositivo legal que instituiu o benefício em questão. No caso,
como se busca dar à Lei razoável e justa interpretação, que observe, ainda, sua
finalidade social e as exigências do bem comum, a resposta só pode ser negativa.
14. Isso porque, em primeiro lugar, a interpretação literal e topográfica do art. 17
da Lei 11.033/04 revela que o legislador não se referiu ao REPORTO, embora o
tenha feito no caput de cada um dos arts. 13 a 16 da referida lei, donde se conclui
que o benefício em apreço não pode ser restringido aos participantes desse
regime tributário. Cumpre observar, ademais, como sua própria ementa
evidencia, que a Lei 11.033/04 tratou de diversos temas, sem, contudo, separá-
los, em seu texto, de forma estanque, não se podendo dizer, portanto, que o art.
17 alcance só os participantes do REPORTO.
15. Em segundo lugar, a teor do item 19 da exposição de motivos da MP 206/04,
que deu origem à Lei 11.033/04, as disposições do art. 16(atual art. 17) visam
esclarecer dúvidas relativas à interpretação da legislação da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS. Essas dúvidas, por questão de lógica, não se referem - e
não podem se referir - ao REPORTO, uma vez que ele foi criado juntamente com o
benefício fiscal contido no art. 17. Como esclarecer dúvidas sobre algo que acaba
de ser criado? Tais dúvidas, como expressamente consignado na exposição de
motivos, dizem respeito à interpretação da legislação do PIS/COFINS, que,
obviamente, é diferente da legislação do REPORTO.
16. Outrossim, o item 13 dessa mesma exposição de motivos excluiu o citado art.
16 da MP 206/04 do conjunto de dispositivos que tratam do REPORTO (arts. 12 a
15 da MP 206/04, atuais 13 a 16 da Lei 11.033/04). Veja-se:
[...]
Fl. 84925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732544/2012-84
7
17. Em terceiro lugar, pelos critérios sistemático e teleológico de interpretação, é
possível concluir que o art. 17 da Lei 11.033/04 revogou tacitamente o art. 3o., I, b
das Leis 10.637/02 e 10.833/03, que estabeleceram o regime não-cumulativo do
PIS/COFINS, uma vez que o direito de manutenção dos créditos concedido pelo
legislador objetivou reduzir a carga tributária das pessoas jurídicas que operam no
sistema monofásico. N'outra banda, há que se destacar, sobretudo, que, embora
não se admita, no caso, a compensação, porque a alíquota na saída do bem é
zero, não está proibido o ressarcimento do montante do crédito de PIS/COFINS.
18. Note-se que a não-cumulatividade dessas contribuições é distinta daquela
observada no IPI e no ICMS, em que a possibilidade de creditamento vincula-se ao
quantum recolhido nas operações anteriores. No caso do PIS/COFINS, o legislador
ordinário adotou a técnica consistente na enumeração de diversos tipos de
créditos que poderão ser descontados do montante do tributo a ser recolhido, de
modo que não há relação entre os créditos concedidos e a incidência dessas
contribuições nas operações anteriores, o que evidencia não haver
incompatibilidade entre a incidência monofásica e o creditamento - na verdade,
desconto - diversamente do quanto fincado nos precedentes desta Corte.
19. Por fim, verifica-se, como afirmado pela recorrente, que os arts. 14 e 15 da
MP 413/08, que impediam a fruição do benefício previsto no art. 17 da Lei
11.033/04, tiveram a redação alterada quando da sua conversão na Lei 11.727/08
(que deu nova redação ao art. 3o., I, b das Leis 10.637/02 e 10.833/03), cujos arts.
14 e 15 não reproduziram a vedação à referida manutenção.
[...]
20. Essas são, portanto, as razões pelas quais entende-se que a manutenção dos
créditos de PIS/COFINS prevista no art. 17 da Lei 11.033/04 aplica-se a todas as
pessoas jurídicas, independente de elas estarem ou não submetidas ao regime
tributário do REPORTO e ao sistema monofásico de recolhimento dessas
contribuições.
[...]
21. Sendo assim, uma vez assentado o entendimento em favor da manutenção,
no caso, dos créditos de PIS/COFINS, sua utilização, doravante, observará o
quanto estabelecido na Lei 11.116/05 (...)." Ante o exposto, acolho os embargos
de declaração, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial
e, por conseguinte, conceder a segurança, a fim de afastar a restrição imposta
pelo art. 26, § 5o, da Instrução Normativa SRF 594/2005, e permitir o
creditamento de PIS/Cofins.
É o voto.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos
termos da fundamentação.
Fl. 84926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732544/2012-84
8
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS e Cofins
não cumulativos informados nos Dacon, relativos aos períodos de janeiro a setembro de 2008 e de
janeiro de 2010 a junho de 2012, sobre a aquisição de produtos com tributação concentrada (os
chamados “monofásicos”).
Conforme trazido acima, a contribuinte recorrente impetrou mandado de
segurança que teve por objeto o direito à utilização de crédito sobre a aquisição de álcool etílico
hidratado combustível para revenda.
E a decisão trazida aos autos após o cumprimento da diligência é clara que a ação
judicial movida pela contribuinte teve como objeto a aquisição de álcool, inclusive o carburante
como destacado na decisão judicial.
Tal informação foi devidamente tratada pela Delegacia de Maiores Contribuintes da
RFB no Rio de Janeiro – Demac / RJO, no Termo de Informação Complementar no TDPF
0718500.2022.00018-0 (e-fls. 84750 e segs.).
Conforme podemos ver do relatório acima, trata-se de matéria sumulada neste
tribunal que a propositura de ação judicial, em qualquer modalidade processual, acarreta a
renúncia à discussão do mesmo objeto em processo administrativo.
É o teor da Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Como se vê, a matéria discutida judicialmente versa sobre a possibilidade de
utilização de crédito sobre a aquisição de álcool etílico hidratado combustível para revenda.
Assim, verificada a concomitância das matérias discutidas nas esferas administrativa
e judicial, e tendo em vista a regra regimental que estabelece a obrigatoriedade na aplicação de
matérias sumuladas no E. CARF, não se conhece do presente recurso.
Desta forma, voto em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração..
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 84927
DF CARF MF
Original